Tribunal: STF
Processo: ARE 1044124
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Tratando-se de acórdão fundado na existência do direito adquirido da servidora ao reajuste em face da incorporação da função gratificada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    2. In casu, assentado o vínculo entre a função gratificada e o Tribunal de Contas do Estado, a discussão acerca da alegada ofensa à separação dos Poderes se dá apenas de forma oblíqua e reflexa e, como tal, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.